Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA COM A QUAL POSSUI VINCULAÇÃO JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AJUIZADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO.
1. Encontra-se superado o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional.
1.1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
1.2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234).
3. A modulação dos efeitos, ao determinar que a alteração de competência apenas alcança os processos ajuizados após a publicação do acórdão de mérito, tem como objetivo preservar a segurança jurídica e evitar retroatividade prejudicial às partes envolvidas.
3.1. Para os processos em tramitação até o marco temporal fixado na modulação, permanece inalterada a competência jurisdicional originalmente definida, respeitando a estabilidade das decisões processuais previamente estabelecidas.
3.2. O caso concreto encontra-se integralmente submetido ao período de modulação dos efeitos, afastando a incidência de interpretação que implique conflito com o entendimento do STF.
4. Demonstrada a necessidade do medicamento, sua segurança e eficácia, inexistindo substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS, aliado à incapacidade financeira da parte de arcar com os custos do tratamento, tendo o médico assistente discorrido suficientemente sobre os motivos da ineficácia dos fármacos ou tratamentos disponibilizados pelo SUS, imperiosa a manutenção do Acórdão combatido, para seja mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer para a autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS.
5. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido em parte. Recurso do Distrito Federal não provido.